Tribunal: STF
Processo: RE 88997
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-15
Data de publicação: 1978-09-15

Ementa:
LITISPENDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 308, II E PAR 4. DO ART. 301
DO CPC, NÃO INCOMPATIVEL COM OS ARTS. 300 E 301 DO MESMO CÓDIGO. O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE SER APRECIADO, FACE AO ACÓRDÃO
RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279. 1. RE JULGADO PREJUDICADO. 2. RE
NÃO CONHECIDO.